Tribunal: TJDFT
Processo: 0721939-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721939-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: MARIA LUIZA ASSUNCAO MAGALHAES, ANDREA MARIA DOS SANTOS D E C I S Ã O Em razão da aposentadoria do Desembargador João Luís Fischer Dias, os autos foram redistribuídos a esta Relatora, e conclusos ao gabinete no dia 28/09/2023 (ID 51880112). Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S.A em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação ajuizada por HELOISE HELENA ASSUNÇÃO MAGALHÃES (Proc. 0719342-78.2023.8.07.0001), deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a ré que autorize, custeie e forneça a liberação de Kymriah® (tisagenlecleucel) em dose única para infusão (ID 158332583, autos originários). Em suas razões recursais, o agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão, ao argumento de que, além do alto custo da medicação (cerca de 2 milhões de reais), a “falta de evidências de eficácia do medicamento pleiteado e do alto risco em sua utilização, não há de se falar na cobertura do medicamento Kymriah (tisagenlecleucel) pela seguradora” (ID 47460325, pág. 8). Sobreveio despacho de ID 47747707, suspendendo o processo para viabilizar a habilitação dos herdeiros, tem em vista o óbito da agravada. Regularizada a representação processual, a parte recorrida apresentou as contrarrazões de ID 51870011, no bojo da qual suscitou preliminar de não conhecimento do recurso. Oportunizado o contraditório, sobreveio a petição de ID 52476341, em que a seguradora agravante pugna pelo conhecimento do mérito do agravo de instrumento, insistindo no pedido de reforma da decisão ora combatida. É o relatório. Decido. Em consulta aos autos originários, verifica-se que foi proferida sentença no dia 07/11/2023, julgando extinto o feito, com fulcro no art. 485, VI do CPC. Com a prolação de sentença na origem, deixa de subsistir o interesse do agravante na reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência, acarretando a perda superveniente de objeto do agravo de instrumento. Em situação similar, destaco o seguinte precedente desta Colenda Corte: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PREJUDICIALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. SUSPENSÃO INAPLICÁVEL À HIPÓTESE. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese, antes do julgamento do mérito do agravo de instrumento, foi proferida sentença nos autos do processo originário, tendo o juízo a quo reconhecido a ilegitimidade ativa do exequente/agravante. Por tal razão, foi proferida a decisão monocrática, que, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento, ante a perda superveniente interesse recursal. 2. A prejudicialidade do agravo de instrumento pode ser aferida pelo critério hierárquico ou de cognição, a partir da confrontação entre o objeto do recurso e o conteúdo da sentença. No caso, é indubitável que a sentença posterior, que reconheceu a ilegitimidade ativa do exequente para promover o cumprimento individual de sentença, esvazia o conteúdo do próprio agravo de instrumento, que buscava ampliar o valor da Requisição de Pequeno Valor (RPV), que o agravante intentava receber. 3. O art. 313, V, "a", do Código de Processo Civil, que trata da hipótese de suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente, não tem aplicabilidade à hipótese de julgamento de recurso, mesmo porque, como visto, não existia impedimento à prolação da sentença. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1756815, 07065578720238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 26/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. G.n.) Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 8 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora